Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-11.2019.8.11.0019
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002366-11.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATILIO SOARES DE SOUZA - CPF: 340.311.971-87 (APELANTE), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTIONAMENTO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COISA JULGADA MATERIAL – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – INEGÁVEL CUNHO RESCISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A Ação Declaratória de Nulidade (
querela nullitatis insanabilis
) constitui medida voltada para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (
error in procedendo
), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

O Recorrente, pelo meio processual inadequado, tenta desconstituir os efeitos da coisa julgada material formada em decorrência do trânsito em julgado, caracterizando-se, portanto, uma ação declaratória de inexistência com inegável cunho rescisório, o que não se pode permitir sob pena de afronta à coisa Julgada, bem como afronta à autoridade das decisões das Cortes Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ATÍLIO SOARES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender ter se tratado de ação com inegável cunho rescisório, ante à existência de coisa julgada material, bem como pela falta de interesse processual.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, ser cabível a
querela nullitatis insanablis
na hipótese, visto que na Ação Civil Pública houve claro cerceamento de defesa, situação que a jurisprudência e a doutrina convencionou taxar como vício “transrescisório”.

Sustenta que a ausência de intimação da defesa para ato de produção probatória na Ação Civil Pública, somente poderia ser impugnada por meio da presente ação, pois, trata-se de
error in judicando
ou
error in procedendo
de verificação de vício.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo a ação declaratória de nulidade como via eleita para o caso em apreço, determinando-se a nulidade da Ação Civil Pública n. 0000125-50.2008.8.11.0019.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 109815575).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 111518969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ATÍLIO SOARES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender ter se tratado de ação com inegável cunho rescisório, ante à existência de coisa julgada material, bem como pela falta de interesse processual.

Pois bem.

Como se vê, a Ação Declaratória de Nulidade (
querela nullitatis insanabilis
) constitui medida voltada para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (
error in procedendo
), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

Tais vícios estão relacionados aos pressupostos de existência do processo.

Sobre o tema, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3º, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito em julgado da decisão por meio de impugnações autônomas, como embargos à execução, ação anulatória (querela nullitatis) e ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário. 2. A querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, tornam o ato judicial inexistente que, não se sanando com o transcurso do tempo. 3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os ditames do art. 20, § 3º, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de modo que o instrumento processual adequado é a ação rescisória, apta a discutir a existência de violação literal de dispositivo de lei. 4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é considerado erro material, pois somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da conta caracterizam esse vício. Logo, os critérios de cálculo utilizados quanto aos honorários advocatícios estão protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). Precedentes. 5. Não havendo vício transrescisório ou eventual coisa julgada inconstitucional, mas vício rescisório, descabida é a querela nullitatis. 6. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp 882.992/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 14/11/2016).

A sentença com vício insanável transrescisório é tida como inexistente e, portanto, atacável por meio da Ação de
Querela Nullitatis.

Importante trazer à baila a lição de Nélson Nery Júnior:

“A sentença de mérito transitada em julgado faz coisa julgada material e, portanto, só pode deixar de produzir efeitos depois de rescindida por ação rescisória, quando estiver viciada por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de condição da ação. O único dos requisitos do processo e da ação que enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência da coisa julgada, dispensando o ajuizamento de ação rescisória, é a sentença proferida no processo no qual falte pressuposto processual de existência. (...)

Para que a sentença de mérito, proferida pelo juiz no processo civil, adquira autoridade da coisa julgada (coisa julgada material), é necessário que estejam presentes os pressupostos processuais de existência: jurisdição do juiz, petição inicial, capacidade postulatória (somente para o autor) e citação do réu (quando necessária). Presentes os pressupostos de existência da relação jurídica processual, o processo existe e, consequentemente, a sentença que nele vier a ser proferida, se de mérito, será acobertada pela auctoritas rei iudicatae, tornando--se imutável, indiscutível e inatingível. Caso falte um dos pressupostos processuais de existência, o processo inexiste e a sentença que nele vier a ser proferida será, igualmente, inexistente: não terá força de coisa julgada e por isso prescinde de rescisão porque não produz nenhum efeito.”
(Nélson Nery Júnior, Princípios do Processo na Constituição Federal: processo civil, penal e administrativo, 10a ed., São Paulo: RT, 2010, pag. 55).

In casu
, o Apelante visa declarar nula a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa que o condenou às sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 12
, caput
, e I, da Lei de nº 8.429/92, confirmada pela Terceira Câmara Cível no julgamento da Apelação nº 30018/2015 em 26/01/2016.

Observa-se que o Recorrente defende a presença de vícios insanáveis na Ação Civil Pública proposta pelo Apelado, que implicou cerceamento de defesa e, consequentemente, violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, afirmando que seu procurador não teria sido intimado acerca do recebimento da ação, bem como não haveria sido intimado das testemunhas arroladas pelo Apelado e tido a oportunidade para informar as provas que pretendia produzir, visto que não fora constituído defensor dativo nos autos.

Nota-se que a matéria de fundo,
em tese
, demonstra o cabimento da ação, porque, dentre outras coisas, o Autor, ora Recorrente, defende a existência de vícios aparentemente transrescisórios que, caso reconhecidos, implicaria na contaminação da sentença proferida na ACP com vício insanável que justificaria o manejo da Ação Declaratória de Nulidade “
Querela Nullitatis
” e não é convalidado pelo decurso do tempo.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que não há interesse-adequação no manejo da ação anulatória (com pretensões rescisórias!), e o Recorrente não traz argumentos indicativos de que a coisa julgada formada anteriormente deveria ser dissolvida da forma como postulada.

Diante desse cenário, a autoridade de primeiro grau externou as seguintes conclusões:

“(...)

Trazendo tais conceitos ao caso proposto, temos que o autor, em breve suma, alega que seu procurador não foi intimado acerca do recebimento da ação, bem como não houve a intimação das testemunhas arroladas pelo autor e/ou oportunidade para informar às provas que pretendia produzir, pois não foi constituído defensor nomeado nos autos.

Alega, ainda, que foram ouvidas as testemunhas residentes na comarca de Juara/MT sem a devida intimação do requerido da audiência designada.

Em análise do alegado e do andamento processual verificado tanto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quanto no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em que pese tenha o Autor ajuizado a presente Ação Declaratória de Inexistência, a qual trata da anulação de certos atos judiciais, o conteúdo da inicial revela nítida pretensão de caráter rescisório, tratando de matéria já debatida e decidida pelo Tribunal de Justiça e pela Corte Superior, em nítida afronta ao efeito preclusivo da coisa julgada e da própria coisa julgada.

Verifica-se que na Ação de Código Apolo 8966 – Numeração Única Numeração Única: 0000125-50.2008.8.11.0019 teve a apresentação de recurso de apelação na data de 31/03/2014 (fls. 796/808), trazendo todas as matérias aduzidas nesta ação anulatória (...)”

De fato, como bem afirmado pelo juízo
a quo
, a Apelação foi julgada em 26/01/206 e rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Apelante, veja-se:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE –– PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO – DOLO CARACTERIZADO – PROVAS DO ATO ÍMPROBO – RECURSOS DESPROVIDOS – APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AGRAVAMENTO DAS SANÇÕES – SANÇÃO DE PERDA DO VALOR ILICITAMENTE ACRESCIDO AO PATRIMÔNIO DETERMINADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Constando da narrativa da inicial as condutas de cada um dos requeridos não há que se falar em inépcia da inicial. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte foi devidamente cientificada da renúncia pelo advogado, somente constituindo novo advogado muito tempo depois da renúncia. Inexistência de perda do objeto diante da condenação administrativa à perda do cargo, pois as esferassão independentes. A renúncia do advogado somente opera efeitos dentro do processo se ao renunciar o advogado comprova que cientificou o mandante, nos termos do art. 45 do CPC. Os elementos dos autos comprovam cabalmente a ocorrência dos fatos narrados na inicial, que se caracterizam como conduta ímproba
(TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 30018/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS)

VOTO PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - SUSCITADA PELO APELANTE ATILIO SOARES DE SOUZA

EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA) Egrégia Câmara: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A COLHEITA DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SUSCITADA PELO APELANTE ATILIO SOARES DE SOUZA O apelante Atilio Soares de Souza, nesta preliminar, alega ausência de intimação para a colheita de provas, caracterizando violação ao contraditório e ampla defesa. Aduz que foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Juara, para oitiva de três testemunhas arroladas pelo Ministério Público e lá o ato deprecado foi realizado sem a presença do apelante e de seu defensor. Afirma que a intimação pessoal da instrução probatória somente se deu no dia 26/11/2012, após a oitiva das testemunhas no juízo deprecado.
Alega que seu patrono anterior havia renunciado, conforme protocolo nos autos em 11/06/2012 e sequer foi intimado, após esta renúncia, a constituir novo patrono. Verifica-se às fls. 639 a juntada de petição do advogado Anderson Rossini Pereira, datada de 11/06/2012, requerendo a juntada da renúncia ao mandato outorgado pelo apelante Atilio Soares de Souza, noticiando que o cliente não contratou novo advogado mesmo tendo ciência da renúncia. Em anexo, a notificação de renúncia, com o devido ciente do apelante, datada de 19/10/2011. Em data de 23/05/2013 foi realizada audiência de instrução na Comarca de Porto dos Gaúchos, em que o apelante Atílio Soares de Souza compareceu, desacompanhado de advogado, requerendo a nomeação de advogado dativo, sendo-lhe nomeado o Dr. Lazaro Fernando Zonatto
. (termo de fls. 693).
Referido advogado ofereceu os memoriais finais em nome do Apelante Atílio, fls. 716/723. Ou seja, depois da oitiva de testemunhas por Carta Precatória, na qual não compareceu nenhum dos requeridos tampouco seus advogados, houve audiência de instrução no juízo onde tramitou o processo, com oitiva de testemunhas, o defensor nomeado para o apelante se manifestou nos autos, e nos memoriais finais se referiu às provas testemunhais, combatendo-as, mas em nenhum momento alegou nulidade da oitiva de testemunhas por carta precatória na Comarca de Juara
. Em se tratando de processo civil, somente há que se falar em nulidade diante da existência de prejuízo, cabendo à parte alega-la na primeira oportunidade em que comparecer nos autos.
O apelante, ao suscitar tal preliminar, não cita prejuízo, mesmo porque não se verificou qualquer prejuízo, diante da oportunidade de seu defensor apresentar memoriais finais. E mais, quando se trata de renúncia de advogado, devidamente cientificada à parte, a diligência de constituir novo patrono é da parte, não havendo que se falar em nulidade porque não foi intimado a constituir novo patrono. A alegação é uma tentativa de se beneficiar da própria inércia, pois foi juntada aos autos a cientificação da renúncia ao apelante, não havendo que se falar em necessidade de sua intimação.
Neste sentido: “ É desnecessária a intimação pessoal da parte para constituir novo procurador, em caso de renúncia, pois incumbe ao advogado cientificar o mandante (art.45 do CPC)” (Apelação Cível 1.0024.01.111612-6/001, 9ª Câmara Cível do TJMT, j. 14.2.2006). Rejeito a preliminar, portanto. (...)”
- grifos nossos.

Na sequência, o magistrado detalha que foi interposto Recurso Especial, o qual teve seu seguimento negado. Ainda, foram interpostos outros Recursos e Reclamações, mas o Apelante não recorreu acerca da decisão. Assim, foi certificado, em 12/03/2019, o trânsito em julgado pelo STJ.

Logo, de ver que o presente recurso é mera reprodução das teses do autor contra a condenação que lhe foi imposta, visto que trouxe os mesmos argumentos acerca do cerceamento de defesa em ambas as Apelações, o que inclusive, já foi matéria julgada.

Assim, o Recorrente, pelo meio processual inadequado, tenta desconstituir os efeitos da coisa julgada material formada em decorrência do trânsito em julgado (que no STJ ocorreu em 12/03/2019) AREsp nº 1173706/MT (2017/0237933-3).

Tem-se, portanto, como bem afirmado na sentença, uma ação declaratória de inexistência com inegável cunho rescisório, o que não se pode permitir sob pena de afronta à coisa Julgada, bem como afronta à autoridade das decisões das Cortes Superiores.

Sobre o tema, colaciona o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – QUERELA NULITATIS INSANABILIS – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE É NULA PORQUE NÃO HOUVE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES – CERCEAMENTO DE DEFESA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – QUESTIONAMENTOS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CUJO PROVIMENTO FOI NEGADO – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria deduzida na demanda já se encontra acobertada pela coisa julgada material, impõe-se a extinção do feito sem análise do mérito, na forma do que determina o artigo 267, inciso V do CPC.
(N.U 0051265-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Diante do quadro apresentado nos autos, efetivamente os questionamentos aventados pelo Apelante já foram objeto de decisão recursal proferida por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso acima transcrito, afastando a nulidade sustentada pelo Apelante.

Ante ao exposto, em conformidade com o parecer emitido pela Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022